Tribunal: TJES
Processo: 5014421-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014421-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS GAMA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA.
CONTRATAÇÃO
REGULAR
.
FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento ao apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio de contrato devidamente assinado digitalmente, além de estar acompanhado dos documentos pessoais do requerente.

4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

5.
Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014421-09.2022.8.08.0011

APELANTE: LUIZ CARLOS GAMA

APELAD
O
:
BANCO C6 S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS GAMA
contra a r. sentença de id 6272961, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e repetição de indébito
ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO C6 S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id 6272963, o apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que não realizou o empréstimo decorrente do contrato de nº 010019863605, sendo vítima de fraude, isto é, da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira.

Contrarrazões, no id 6272966, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando, em suma, que é aposentado por invalidez perante o INSS (benefício nº 610.978.575-3), e que foi surpreendido com um empréstimo consignado (contrato nº 010019863605) inserido em seu benefício pelo banco requerido, no dia 24/05/2021, com início dos descontos em outubro de 2021 e término em setembro de 2028, no total de 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 38,24 (trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Basicamente diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, pugnando pela (i) declaração de inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 010019863605; (ii) repetição do indébito; (iii) condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciado no entendimento, em suma, que
“
a ré foi capaz de comprovar fato modificativo do direito do autor, uma vez que as provas acostadas aos autos pela requerida foram suficientes para formar entendimento de que não houve falha na prestação de serviço pela ré. Portanto, não há que se falar em rescisão contratual com restituição dos valores pagos, nem mesmo indenização por danos morais e materiais”.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se os contratos de empréstimo objeto de discussão foram realizados por meio de fraude ou efetivamente contraído pelo autor.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal.

Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

E tal se explica em virtude de que o autor afirma, em sua peça recursal, que o empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem que este houvesse solicitado. Ocorre que os documentos juntados aos autos não corroboram a assertiva autoral.

Consta dos documentos anexados à contestação apresentada pelo
BANCO C6 S/A
, a comprovação de que foi realizada a contratação de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, no dia 24/05/2021, com valor da operação de R$ 1.524,53 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), devidamente assinado digitalmente, além de estar acompanhado dos documentos pessoais do requerente.

Portanto, o banco apelado atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos provas suficientes dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES. ANALFABETO AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VÁLIDO
. RECURSO PROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. 1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2.
A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado
a rogo

e de uma testemunha, documentos pessoais, confirmando as alegações apresentadas em contestação, não sendo impugnada a titularidade da conta autoral, bem como há nos autos comprovante de pagamento do valor, o que desnatura a alegação de fraude contratual. Após apresentação da documentação, autora requereu julgamento antecipado da lide
. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso provido, julgando pela improcedência do pleito autoral. Maioria de votos. Composição expandida. Voto vencido entendeu pela nulidade contratual.
(TJPE; APL 0000199-12.2016.8.17.0390; Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior; Julg. 14/10/2020; DJEPE 22/12/2020)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUTOR INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FAZ PROVA DE QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES DOS CONTRATOS INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
APELO PROVIDO.

O autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, a instituição financeira fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados, apresentando contrato bancário com a assinatura
a rogo
do autor e testemunha, se incumbindo do ônus que lhe cabia. (art. 373, II, CPC). Inexistência do dever de indenização
. Autor com várias demandas idênticas contra outras instituições financeiras. Recurso provido.
(TJMS; AC 0803761-73.2018.8.12.0031; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 16/10/2019; Pág. 77)
(grifei)

Partindo de tais premissas, constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelos bancos apelados. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ora, em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pela má administração ou destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues.

Não existe, assim, a pretendida responsabilidade civil, pois não há nexo de causalidade entre eventual dano suportado pelo apelante e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços do banco recorrido, o que afasta a responsabilidade objetiva derivada da relação de consumo.

Em consequência, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade do pagamento de tais despesas, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.